Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 17/12/2025. A parte recorrente apresentou o recurso em 10/02/2026.
2. Conforme certidão nos autos, o prazo recursal iniciou-se em 18/12/2025 e encerrou-se em 09/02/2026, data em que foi certificado o trânsito em julgado da sentença.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a apelação interposta após o término do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis pode ser conhecida, diante da alegação de erro ou indicação diversa de prazo no sistema eletrônico.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 224 e 231, VII, do CPC, o prazo processual inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação no Diário de Justiça eletrônico, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
5. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui marco oficial para a contagem do prazo processual, prevalecendo sobre eventuais indicações constantes no sistema eletrônico de tramitação processual.
6. O controle e o acompanhamento dos prazos processuais constituem ônus exclusivo das partes. A indicação de prazo pelo sistema PJe possui caráter meramente informativo e não tem efeito vinculante.
7. Interposta a apelação após o término do prazo legal, configura-se a intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “1. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 2. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico prevalece como marco inicial para a contagem do prazo processual. 3. A indicação de prazo no sistema eletrônico possui caráter meramente informativo e não afasta a responsabilidade da parte pelo acompanhamento dos prazos.”